Tribunal: TJMT
Processo: 1044788-78.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1044788-78.2020.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante: CIRENE PEREIRA DOS SANTOS
Apelada: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Número do Protocolo: 1044788-78.2020.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CIRENE PEREIRA DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT” (Proc. no 1044788-78.2020.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, c/c 330, III, uma vez que a parte autora não anexou o requerimento prévio formulado à apelada na via administrativa, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em R$ 1 mil, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 86, §° único do CPC, ordenando, porém, fosse observado o disposto no art. 98, §3o do CPC (cf. Id. no 110447450).
Nas razões do recurso, a apelante alega que possui interesse de agir triplamente qualificado e devidamente comprovado, e que a requerida vem se recusando a receber os requerimentos administrativos, descumprindo assim com a legislação vigente e criando obstáculos ao recebimento da indenização pelo segurado.
Defende a legalidade do protocolo via Aviso de Recebimento (AR) diante das dificuldades impostas aos beneficiários e seus procuradores para o recebimento do requerimento administrativo.
Ao final, pede, pelo provimento do recurso, para que, reformada a sentença, majore os honorários sucumbenciais para o valor de R$ 1.800,00 (cf. Id. no 110447453).
Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 110447462).
É o relatório.
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a sentença está em dissonância com a jurisprudência uníssona desta eg. Corte Julgadora e também do STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, V, do CPC
Consoante art. 5o, caput e §2o, da Lei no 6.194/74, a indenização será paga mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa. E os documentos necessários (certidão de óbito, se for o caso, ou prova das despesas médico-hospitalares, mais boletim de ocorrência na hipótese de danos pessoais) serão entregues à Sociedade Seguradora, com recibo que os especificará.
Como visto, por expressa disposição legal, a negativa da apelada constitui abuso de direito, uma vez que é exigido do beneficiário somente a solicitação direta do pagamento do DPVAT.
Mesmo que ele constitua advogado ou não forneça a documentação elencada no §1o do art. 5o da Lei 6.194/74, a Seguradora é obrigada a receber o requerimento e acolhê-lo ou rejeitá-lo.
No Recurso Extraordinário n. 631.240, o STF firmou a exigência do requerimento prévio administrativo para o regular exercício do direito de Ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da CF, senão vejamos, verbis:
EMENTA: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (STF, RE n. 631.240, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014)
Apesar de requerimento administrativo não estar anexado ao processo, a apelante comprovou a recusa da Seguradora ao juntar uma ata notarial de constatação de fato (Id. 110446063), em que oito advogados que trabalham na área registraram em 08/06/2018 a impossibilidade de proceder o protocolo administrativo para seus clientes e uma notificação extrajudicial às principais gestoras do seguro obrigatório realizada pela Associação dos Advogados de Direito Securitário do Estado de Mato Grosso.
E mais, trouxe aos autos o AR devidamente recebido pela Seguradora (Id. 110446082).
Quanto ao AR servir como elemento probatório, o art. 412 do CPC dispõe que o documento particular de cuja autenticidade não se dúvida prova que a autora fez a declaração que lhe é atribuída. Logo, a parte contra quem ela é exibida, no caso a Seguradora, deve atestar a sua ilegitimidade, bem como se o contexto está em consonância com a realidade. Do contrário, há presunção de veracidade em relação ao emitente e ao destinatário indicados.
Contudo, a apelada apenas se manifestou sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo.
Ademais, vê-se claramente no Id. 110446082 que a correspondência foi recebida. Assim, é viável juridicamente utilizar o AR como meio de prova.
Para ilustrar:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO À FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PROTOCOLO PELO AUTOR VIA “AR” – RECURSO PROVIDO. Estando a petição inicial instruída com os documentos substanciais, inclusive os comprobatórios da solicitação administrativa do pagamento da indenização do DPVAT via correio, resta atendido o disposto art. 320 do CPC. ). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, RAC N.U 1006427-68.2018.8.11.0006, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).
EMENTA: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – PROTOCOLO POR CARTA REGISTRADA – “AR” POSITIVO ANEXADO À INICIAL – INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240, em sede repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser necessária a exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da CF. No caso, a parte autora comprovou nos autos que realizou o prévio requerimento administrativo por carta registrada, juntando o aviso de recebimento “AR” devidamente recebido pela Seguradora, sendo de clareza solar a existência de interesse processual. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, RAC N.U 1052152-38.2019.8.11.0041, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PROTOCOLO COM AVISO DE RECEBIMENTO - NÃO EFETUADO PELA SEGURADORA – RECUSA INJUSTIFICADA – PROVA DOCUMENTAL – INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o seguro DPVAT (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011). Quando a Seguradora se recusa a receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo beneficiário, a exemplo do Aviso de Recebimento (AR), e reconhecido como válido o protocolo administrativo. Desse modo é evidente o interesse de agir, ante o manifesto perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte postular a indenização devida. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, RAC N.U 1058339-28.2020.8.11.0041, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)
Não obstante as provas anexadas, o juízo de origem não reconheceu o interesse de agir do apelante e extinguiu o feito. No entanto, importante destacar que não é preciso o esgotamento da via extrajudicial, mas sim o prévio requerimento administrativo ou indício de tentativa ou resistência por parte da Seguradora para gerar a pretensão resistida e configurar o interesse e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, o que ficou comprovado nesta demanda.
Nesse sentido, julgados de todas as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECUSA PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR - DEMONSTRADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, AI n. 1007560-66.2018.8.11.0000, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019)
EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento da Relatora, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, AI n. 1011741-13.2018.8.11.0000, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 14/05/2019).
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGUROBRIGATÓRIO DPVAT – REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO – RECUSA DA SEGURADORA NO RECEBIMENTO – OBRIGATORIEDADE EVIDENCIADA – ART. 5o, § 2o, DA LEI No 6.194/74 – MULTA COMINATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte autora junta aos autos documentos que comprovam a recusa da seguradora em receber o pedido prévio administrativo, deve ser determinado que ela cumpra essa obrigação já que é evidente o perigo de dano, consistente na impossibilidade de a parte pleitear a indenização devida. Para efetiva prestação jurisdicional, pode ser fixado prazo para cumprimento da obrigação e, no descumprimento, a fixação de multa compatível com a situação. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, AI n. 1003215-23.2019.8.11.0000, Julgado 05/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL - RECUSA DA SEGURADORA AO DEVIDO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - LEI No 6.194/74 - STF NO JULGAMENTO DO RE No 631.240 - NECESSIDADE DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA AFASTADA SE HÁ RECUSA DA SEGURADORA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - NECESSIDADE - REQUISITO CUMPRIDO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631.240 assentou a necessidade de realização de requerimento prévio para caracterizar o interesse de agir, no entanto, dispensou a exigibilidade do documento nos casos em que a Seguradora posicionar-se contrária ao recebimento. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, AI n. 1004724-86.2019.8.11.0000, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019).
O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, devendo ser arbitrado, em princípio, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, mas quando for irrisório o proveito econômico obtido pela autora, então, nos termos do §5o do art. 85 do CPC, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
Nesse sentido já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – MANTIDA A SENTENÇA NO PONTO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM R$1.000,00 (UM MIL REAIS), COM FULCRO NO ARTIGO 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve permanecer inalterada a decisão agravada de desprovimento do apelo interposto face a sentença de parcial procedência dos pedidos para condenar a agravante ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais) ao autor e ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, majorados em sede recursal, se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, RAC N.U 1007552-63.2018.8.11.0041, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021).
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS DE FORMA EQUÂNIME – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar por danos morais, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano moral, o nexo de causalidade e a culpa do agente. A negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral. Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15. A verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (um mil real) sobre o valor da condenação atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.- (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, RAC N.U 1010920-12.2020.8.11.0041, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios se razoável e proporcional, deve ser mantida. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, RAC N.U 1031382-87.2020.8.11.0041, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – CAUSA DE PEDIR DO AUTOR INTEGRALMENTE ATENDIDA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao reembolso das despesas médicas e suplementares do seguro DPVAT, descabida a alegação de sucumbência mínima. II - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, RAC N.U 1014104-39.2021.8.11.0041, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).
Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1 mil remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.
Deste modo, ante a recusa de protocolo do requerimento administrativo, há o interesse de agir.
Com tais considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a existência do requerimento prévio administrativo e o interesse de agir da parte autora, devendo os autos retornarem à instância de origem para regular processamento.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 02 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator